Tribunal: TJBA
Processo: 8038136-75.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8038136-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE ANTONIO GONCALVES

Advogado(s)
:
CASSIO CARVALHO BATISTA registrado(a) civilmente como CASSIO CARVALHO BATISTA, RODRIGO ISAAC DE FREITAS MARTINS

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
NATHALIA GALVAO SANTOS DE PINHO

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA.
PRELIMINAR
ES

DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA D
O ESTADO DA BAHIA
E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
. REJEITADA
S
.
MÉRITO.
DIREITO
ADMINISTRATIVO. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO DE COOPERA
ÇÃO TÉCNICA E F
INANCEIRA
ENTRE
A

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR,
O

ESTADO DA BAHIA

E O
MUNICÍPIO DE
ANTÔNIO GONÇALVES

PARA
REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL
.

PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA
EXIGÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO
DA
PROVA DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE A FAZENDA PÚBLICA NACIONAL, ESPECIALMENTE, DA CERTIDÃO EXPEDIDA CONJUNTAMENTE PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) E PELA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL (PGFN) RELATIVA A TODOS OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (DAU), MEDIANTE A RESPECTIVA CERTIDÃO NEGATIVA (CND) OU CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA (CPEND), ASSIM COMO O CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS – CRF, EMITIDO PELA CEF.

EXCEÇÃO DO ART. 25, § 3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. OBJETO DO CONVÊNIO QUE ENCERRA UMA AÇÃO
D
E
NATUREZA SOCIAL
. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL.

I -

Trata-se
de Ação Ordinária proposta pelo
MUNICÍPIO DE
ANTÔNIO GONÇALVES

contra a

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

e o
ESTADO DA BAHIA

objetivando que
seja determinado ao
s
Réu
s
que se abstenha
m
de
exigir d
o
Autor
,
para o fim de celebração do Convênio (Processo SEI nº. 035.7392.2024.0008268-60), a prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Pública Nacional, especialmente, quando a apresentação da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRF) e pela Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN) relativa a todos os Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (DAU), mediante a respectiva Certidão Negativa (CND) ou Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa (CPEND), assim como o Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal (CEF).

II
-

Inicialmente, no que se refere às preliminares de Ilegitimidade Passiva do Estado da Bahia e consequente Incompetência deste juízo, entendo que devem ser rejeitadas.

III
-
Alega o Demandante, que
a reforma e ampliação do
M
ercado
M
unicipal do Município de
Antônio Gonçalves
/BA, se torna necessária,
tendo
em vista
que
promoverá inequívoco desenvolvimento econômico e social para esta municipalidade, garantindo o bem-estar da população local.

IV
-

Pontue-se que
a “
ação social” a que se refere a lei, envolve as
ações que objetivam atender a direitos sociais assegurados aos cidadãos, cuja realização é obrigatória por parte do Poder Público, como aquelas mencionadas na C
onstituição
F
ederal
, nos arts. 6º, 193, 194, 196, 201, 203, 205, 215 e 217 (
alimentação, moradia, segurança, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, ordem social, seguridade social, saúde, previdência social, assistência social, educação, cultura e desporto
).

V
-
Assim,
entendo que,
no caso sob análise,
a finalidade do convênio celebrado
nº
049/2024
(Processo SEI nº 035.7392.2024.0008268-60
),
de fato, enquadra-se na hipótese excepcional de dispensa das certidões de regularidade fiscal, expressamente prevista no § 3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

V
I
-
Isso porque, como dito, o convênio
de nº
049
/202
4
, já
devidamente
firmado,
t
e
m como objetivo o repasse das parcelas,

com o fito de viabilizar
a construção d
o Mercado Municipal
,

ação que, a toda evidência, importará em melhorias para os cidadãos d
o Município de Antônio Gonçalves
,
tendo em vista que
garantirá
condições mínimas de saúde, higiene, segurança, tráfego e meio ambiente, de modo a assegurar a dignidade da comunidade de feirantes e
dos
moradores
locais que a frequentam, além de facilitar
a
carga e descarga
dos
produ
tos
, prote
g
endo, não só os vendedores e
os
consumidores, como também o produto a ser
vendido e
consumido,
das intemp
é
r
i
es
climáticas
, evitando com isso, a perda da qualidade d
estes
e, ainda,
a proliferação e foco de doenças.

V
II
-
Ademais,
a
reforma do Mercado Municipal
,
sem dúvida, vai
gera
r
mais renda aos produtores locais, que certamente terão suas vendas ampliadas com
a maior
circulação dos munícipes neste ponto comercial.

V
III
-
I
ndubitável, portanto,
diante d
a consequente ajuda aos produtores locais e a comunidade em geral do Município de Antônio Gonçalves
, envolvendo ações sociais destinadas à saúde e à assistência social,
que o repasse das verbas pleiteadas possui um caráter eminentemente social
, integrando,
por conseguinte,
a exceção do § 3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal
.

I
X
-
Cumpre destacar,
ainda,
que
o novo Mercado Municipal
,
além de viabilizar condições dignas de trabalho aos feirantes,
traria a
cesso à energia elétrica regularizada,
podendo daí até advir melho
r
ias como
sanitários públicos, segurança, água tratada, esgotamento sanitário etc.
Sendo assim, denota-se que a execução do convênio em destaque
nº
049/2024

(Processo SEI nº 035.7392.2024.0008268-60
), visa ajudar os agricultores
locais
do Município, vislumbrando melhoria
n
a logística da venda das mercadorias,
e que, indubitavelmente, trarão melhorias para
seus
cidadãos
.

X
- Procedência do pleito autoral
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Procedimento Comum Cível
nº
8038136-75.2024.8.05.0000
, em que figuram, como
A
utor, o
MUNICÍPIO DE
A
NTÔNIO GONÇALVES
, e como
R
éu
s
,

a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR

e o

ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR

as preliminares suscitadas, e, no mérito,
por maioria de votos,
JULGAR PROCEDENTE

o pleito autoral para determinar que o Estado da Bahia e a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR,
se abstenha
m
de
exigir d
o
Autor
,
para o fim de celebração do Convênio
049/2024
(Processo SEI nº 035.7392.2024.0008268-60), a prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Pública Nacional, especialmente, quando a apresentação da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRF) e pela Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN) relativa a todos os Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (DAU), mediante a respectiva Certidão Negativa (CND) ou Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa (CPEND), assim como o Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal (CEF)
,
condenando-se, por fim, os Réus ao pagamento de honorários sucumbenciais,
fixados
nos percentuais de 10% (dez por cento) sobre
o valor do proveito econômico obtido pelo
Autor
até
200 (duzentos) salários-mínimos,
e
8% (oito por cento) sobre
o valor do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos
,
nos termos do art. 85, § 3º,
incisos I e II,
e
§
5º, do CPC
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 16 de outubro de
2
024
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04